Tribunal: TJPA
Processo: 0005844-20.2017.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Â°, I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂ° 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO, DE OFÃCIO, QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO II, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÃNCIA DE DOCUMENTO HÃBIL. ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005844-20.2017.8.14.0017
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: GUILHERME ALVES DE ARAÚJO
ADVOGADA: SUELMA DOS SANTOS TAVARES (OAB/PA Nº 25.241)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e, de ofício, absolver o apelante quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005844-20.2017.8.14.0017
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: GUILHERME ALVES DE ARAÚJO
ADVOGADA: SUELMA DOS SANTOS TAVARES (OAB/PA Nº 25.241)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Guilherme Alves de Araújo, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, I, II do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) em 01 de junho de 2017, por volta de 21h30m
,
na Avenida 7 de Setembro, Centro, na cidade de Floresta do Araguaia/PA, o denunciado GUILHERME ALVES DE ARAÚJO, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel da vítima PALOMA LOPES DE ARAÚJO, agindo assim, praticou o crime descrito no artigo 157, §2°, Inciso I e II do Código Penal Brasileiro.
Consta na data dos fatos por volta das 21h30min., que a vítima PALOMA LOPES DE ARAÚJO, foi surpreendida por dois assaltantes e mediante grave ameaça com uma arma branca tipo faca teve seu aparelho celular de marca Samsung J5 de cor branca, subtraído.
Que na ocasião do assalto, o denunciado que foi identificado como GUILHERME ALVES DE ARAÚJO que na companhia de seu comparsa o nacional ANDERSON, abordaram a vítima e mediante grave ameaça e com o uso de arma branca tipo faca tomou o aparelho celular da mesma
,
evadindo-se os mesmos do local.
Em ato contínuo, a vítima acionou a Guarnição da Polícia militar e diante das informações referentes aos assaltantes, os policiais lograram êxito em localizar o acusado GUILHERME ALVES DE ARAÚJO, tendo este confessado o crime, afirmando que praticou o delito na companhia de ANDERSON LOPES DE ARAÚJO, na oportunidade, informou que na ocasião do assalto ameaçou a vítima apontando a arma para ela, enquanto ANDERSON subtraiu o celular, tendo este ficado com o objeto.
Na sequência dos fatos, o denunciado GUILHERME, levou os policiais na residência de seu comparsa ANDERSON, que ao ser questionado sobre o assalto, este veio a confessar que estava com o aparelho celular, momento, em que foi informado pelos mesmos que após a prática do delito estes jogaram a faca no mato indicando aos policiais o local onde a mesma se encontrava.
Em seguida, ao ser localizada a arma do crime, o acusado GUILHERME ALVES DE ARAÚJO, na companhia de seu comparsa foram encaminhados a Delegacia, juntamente com o aparelho celular da vítima, para as providências cabíveis.

Recebida a denúncia (fl. 10), e, devidamente, citado o apelante (fl.13), este apresentou resposta escrita, por intermédio de Advogada (fls. 16 a 20).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 29 a 31 e 40 a 41), na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado. Em seguida, foram apresentadas, oralmente, as alegações finais pelas partes.

Ao sentenciar (fls. 42 a 47-v), o juiz
a quo,
impôs ao apelante a pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime semiaberto, mais e 73 (setenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente durante o fato criminoso.

Por conseguinte, o condenado apresentou recurso de apelação (fl. 58).

Nas razões recursais (fls. 61 a 65), a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, tal como a aplicação da atenuante prevista no art.65, I do Código Penal. Por fim, requereu a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para aberto.

As contrarrazões (fls. 70 a 79) foram pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante prevista no art.65, I, do Código Penal
.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.83).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecimento da atenuante da menoridade (fls. 87 a 88).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão para inclusão em pauta no plenário virtual.
Belém, 14 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.
02 - DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.

Ao compulsar os autos, verifico que não consta carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, prontuário civil
,
nem mesmo outro documento hábil a demonstrar a suposta menoridade de Anderson Lopes de Araújo de maneira inconteste
.

O magistrado
a quo
embasou-se no relato da vítima e das testemunhas para condenar o ora apelante pelo delito do art. 244-B do ECA
.
No entanto, por se tratar a menoridade de questão de estado a ser comprovada, não basta a prova testemunhal, declaração ou a confissão para tanto, fazendo-se necessária a apresentação, imprescindível, de documento hábil e idôneo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IDADE. ESTADO DA PESSOA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 74/STJ. PRECEDENTES.
I - In casu, ao firmar convencimento pela atipicidade da conduta em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, o eg. Tribunal a quo assinalou que "[S]egundo orientação jurisprudencial para a configuração do referido delito é necessária a comprovação da menoridade do indivíduo com quem se pratica o crime, o que não ocorreu no caso. As únicas informações relacionadas á idade do suposto adolescente M.C.A são as contidas nos boletins de ocorrência de fls. 17/21 e 25/29", e que "nas referidas comunicações constam a data de nascimento de M.C.A. como sendo 3/5/1998 (16 anos de idade), sem referência, entretanto, ao número de sua identificação civil" (fl. 277).
II - Dessa feita, concluiu a eg. Corte de origem que somente a declaração prestada pelo envolvido perante a autoridade policial, bem como a qualificação constante do boletim de ocorrência não seriam suficientes para a comprovação da suscitada menoridade.
Por se tratar a menoridade de questão de estado a ser comprovada, não basta a prova testemunhal, declaração ou a confissão para tanto, fazendo-se necessária a apresentação, imprescindível, de documento hábil e idôneo.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1763471/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018) (grifei)
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Código de Processo Penal estabelecia, em seu art. 155 - antes mesmo da edição da Lei n. 11.690/2008 -, que a prova quanto ao estado das pessoas deveria observar as restrições constantes da lei civil. Atualmente, o dispositivo prevê, em seu parágrafo único: "Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil".
2. O Código Civil fixa, em seu art. 9º, a obrigatoriedade de registro, em assentamento público, dos seguintes acontecimentos: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.
3. A legislação pátria relativiza a exigência de registro, em assentamento público, para a comprovação de questões atinentes ao estado da pessoa. Exemplificativamente, o art. 3º da Lei n.
6.179/1974 dispõe: "A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (dez) anos".
4.
Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993
.
Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".
5. Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes.
6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro).
6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado - ou até mesmo para justificar a própria condenação - se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade.
7.
Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão.
8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.
11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art.
244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."
(ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020) (grifei)

Dessa forma e diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação
,
absolvo, de ofício, o apelante pelo crime de corrupção de menor, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

03 - DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 45 a 46):
3.1 Do delito de roubo
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). A
culpabilidade é normal para os delitos desta espécie.
a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).
Não há provas de que o réu registre antecedentes criminais.
a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
Não há provas para que demonstrem a conduta social do acusado.
a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras.
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que
é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc..
Como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena a indicar maior reprovabilidade da conduta do réu e como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas não pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma nesta fase para exasperar a pena base.
Além disso, o fato do crime ter sido a noite deve ser levado em consideração, eis que dificulta a chance de defesa da vítima.
a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Tendo em vista que o bem subtraído foi recuperado
, esta circunstância não prejudica o acusado.
a.8) comportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base
. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012). Considerando que uma circunstância judicial pesa contra o acusado (circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
b) Circunstâncias agravantes e atenuantes
Considerando que a confissão do réu na fase inquisitorial foi contra ele usada na fundamentação, é de se reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).
Neste sentido:
[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea realizada perante a autoridade policial, ainda que retratada em juízo, desde que ela tenha, em conjunto com outros meios de prova, embasado a condenação. Ressalva do ponto de vista do relator que entende que a retratação afasta a incidência dessa atenuante. [...] (HC 71.235/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2008, DJe 04/08/2008) Diante disto, atenuo a pena aplicada em 03 (três) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, ficando até aqui em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena Presente a causa de aumento
de pena do inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, que impõe o aumento da pena na variação de 1/3 até sua metade
. Sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena, definitiva por este crime, em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, observo que, na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente e somente a circunstância judicial ¿circunstâncias do crime¿
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

As circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar e modo de execução)-
in casu
, encontram-se fundamentadas idoneamente, visto que o magistrado sobrepesou o fato de ter sido utilizado na prática do delito uma faca (arma branca) para intimidar a vítima, agregado ao período da ocorrência (21h30min), que dificultaram as chances de defesa daquela, que por sua vez extrapolam o tipo penal.

Para mais fundamentar:
(...)
O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

Assim, não acolho as alegações da defesa
e mantenho tal vetor
negativado.

Observo que a pena de multa está desproporcional à restritiva de liberdade, no entanto a preservo para não incorrer em
reformation in pejus
, ficando a pena basilar em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu, corretamente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CP)
.

Ora
,
não há como acolher o pleito acerca da atenuante da menoridade
,
visto que não consta nos autos nenhum documento hábil a se aferir a idade do apelante. Verifico que a denúncia e o auto de flagrante se limitaram a citar sua idade, sem fazer alusão de sua data de nascimento, carteira de identidade, CPF ou mesmo certidão de nascimento. Ainda, que o termo de audiência, no qual consta a data de nascimento do acusado como sendo 10/02/1997, reproduziu tão-somente a data apontada por aquele, não sendo juntado qualquer outro documento para a ratificar.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Código de Processo Penal estabelecia, em seu art. 155 - antes mesmo da edição da Lei n. 11.690/2008 -, que a prova quanto ao estado das pessoas deveria observar as restrições constantes da lei civil. Atualmente, o dispositivo prevê, em seu parágrafo único: "Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil".
2. O Código Civil fixa, em seu art. 9º, a obrigatoriedade de registro, em assentamento público, dos seguintes acontecimentos: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.
3. A legislação pátria relativiza a exigência de registro, em assentamento público, para a comprovação de questões atinentes ao estado da pessoa. Exemplificativamente, o art. 3º da Lei n.
6.179/1974 dispõe: "A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (dez) anos".
4. Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993.
Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".
5.
Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes.
6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro).
6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado - ou até mesmo para justificar a própria condenação - se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade.
7. Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão.
8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.
11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art.
244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."
(ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020) (grifei)

Dessa feita, indefiro do pedido da defesa e reconheço somente a atenuante da confissão espontânea.

Não obstante, observo que o juízo
a quo
aplicou critério inferior à 1/6 (um sexto) na redução da atenuante sem exarar fundamentação para tal, estando em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PORQUE A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA TERIA SIDO FUNDAMENTO TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A tese segundo a qual ocorreu bis in idem no cálculo da pena porque a quantidade e natureza do entorpecente apreendido foi utilizado tanto na primeira fase, para exasperar a sanção basilar, quanto na terceira etapa, a fim de arredar a minorante do tráfico privilegiado, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem objeto de embargos de declaração, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art.
654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
4. A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.
5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão e, assim, redimensionar a pena imposta aos patamares de 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (conforme fixado pelas instâncias ordinárias), e pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal.
(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifei)

Desse modo, aplico a referida fração e retifico a reprimenda intermediária para
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias
-
multa.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se uma causa de aumento, relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157 §2ª, inciso II do CP, sendo aplicada em seu patamar mínimo, 1/3 (um terço). Não havendo nenhum prejuízo ao réu, mantenha a fração aplicada, remanescendo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e, de ofício, absolvo o apelante quanto ao crime de corrupção de menor, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É o voto
.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator